Tribunal: TCU
Processo: 011.573/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6414/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.573/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Moreira da Silva (XXX.182.744-XX); Deivson Hugo de Araujo Oliveira (XXX.833.164-XX); Glaucyllandia Rocha Macedo Sampaio (XXX.018.854-XX); Jefferson Jose da Silva (XXX.684.454-XX); Kamilla Gabriele de Souza Ribeiro (XXX.072.044-XX); Marciano Domingos de Oliveira (XXX.978.814-XX); Maria Darianny Lins Moreno (XXX.668.794-XX); Maria Jose Barbosa Filha (XXX.490.174-XX); Messias Antonio dos Santos (XXX.138.024-XX); Miguel Mariano dos Santos Neto (XXX.184.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.